Tribunal: STF
Processo: AI 825240
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. ART. 8º, I e II, DA CF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DESMEMBRAMENTO DA CATEGORIA. SÚMULA STF 279. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF . 




II - Agravo regimental improvido.